Tribunal: CARF
Processo: 13603.902496/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RETORNO DO PRODUTO ELABORADO. ART. 229 RIPI/2010. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em uma industrialização por encomenda, o retorno do produto elaborado para o encomendante não permite o aproveitamento do crédito previsto no art. 229 do RIPI/2010.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o aproveitamento de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo ao retorno de produtos tributados, está condicionado à comprovação da escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema de controle equivalente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não homologada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902496/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.489 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RETORNO DO PRODUTO
ELABORADO. ART. 229 RIPI/2010. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em uma industrialização por encomenda, o retorno do produto elaborado para
o encomendante não permite o aproveitamento do crédito previsto no art. 229
do RIPI/2010.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM
SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o aproveitamento
de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo ao retorno de
produtos tributados, está condicionado à comprovação da escrituração das
notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
davam provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.486, de 21 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13603.901840/2017-09, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902496/2014-14
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A empresa em epígrafe apresentou, em 25/04/2012, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 27244.75800.250412.1.1.01-0860, requerendo
ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2012, no
valor total de R$351.228,65, vinculados a compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal, até ulterior homologação
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório eletrônico que não reconheceu
parte dos créditos pleiteados por meio de PER, tendo vista estarem relacionados a notas fiscais
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, o que ocasionou a homologação
parcial das compensações declaradas.
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
(a) que promoveu diversas operações de simples remessa de mercadorias por ela
fabricadas a empresas optantes pelo SIMPLES;
(b) que as operações de saída foram classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas
não especificadas) e, em razão do que determina o RIPI, efetuou o destaque e
a escrituração dos débitos de IPI incidente sobre tais operações;
(c) que, por se tratarem de operações de retorno de mercadorias que pertenciam a
ela própria, e que foram devidamente tributadas na saída para a simples
remessa, o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento industrial se credite
do imposto quando do seu recebimento em devolução ou retorno;
(d) que não há dúvida de que foram cumpridos todos os requisitos necessários,
previstos no art. 231 do RIPI, para que a ora recorrente pudesse se aproveitar
legitimamente dos créditos de IPI;
(e) que, ao contrário do que entendeu o Despacho Decisório impugnado, o
creditamento não decorreu da aquisição de mercadorias fabricadas pelas
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

empresas optantes pelo SIMPLES, cuja vedação é expressa nos termos do art.
228 do RIPI;
(f) que o CARF decidiu recentemente, no Acórdão 3402-003.704, pela
possibilidade de aproveitamento dos créditos oriundos de operações de
retorno/devolução de mercadorias, mantidas com empresas optantes pelo
SIMPLES;
(g) que, em atenção ao princípio da verdade material, devem ser considerados
todos os documentos apresentados que comprovam a existência e a suficiência
do crédito pleiteado para compensar integralmente os débitos declarados nas
DCOMP; e
(h) que, caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado o direito
postulado, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência
nesse sentido, pois cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do
contribuinte.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, por se tratar de direito creditório pleiteado, cabe à ora recorrente a
comprovação do direito invocado;
(b) que os documentos fiscais juntados aos autos não demonstram operações de
industrialização por encomenda;
(c) que não foi localizada nos autos cópia do livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou de informações de algum sistema equivalente, o
que não permite a aferição do cumprimento dos requisitos previstos no art.
231 do RIPI; e
(d) que estando o direito à manutenção do crédito do imposto por devolução
subordinado ao cumprimento das exigências formuladas no inciso II do art.
231 do RIPI, e não tendo a interessada se incumbido de demonstrar nos autos
o seu cumprimento, ratificam-se as glosas dos créditos no Despacho
Decisório.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que, em sede de Manifestação de Inconformidade, demonstrou que as
operações amparadas pelas notas fiscais cujo crédito de IPI foi glosado pela
Fiscalização não se referem à aquisição de insumos de empresas optantes pelo
SIMPLES, mas sim à devolução de mercadorias remetidas em simples
remessa, com destaque do imposto, a tais empresas, não havendo qualquer
óbice ao creditamento do imposto quando do seu retorno ao estabelecimento
da Recorrente, nos termos dos arts. 229 e 231 do RIPI/2010;
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

(b) que é empresa cujo ramo de atuação inclui, dentre outras atividades, a
fabricação de maquinaria agrícola e de construção, e que, no processo de
fabricação dessas máquinas, contrata outras empresas para realizarem a
montagem e teste de determinadas partes que comporão o produto final,
enviando-lhes os insumos necessários para tanto;
(c) que promoveu diversas operações de simples remessa de mercadorias a
empresas optantes pelo SIMPLES, e que as operações de saída foram
classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas não especificadas) e, em razão
do que determina o RIPI, efetuou o destaque e a escrituração dos débitos de
IPI incidente sobre tais operações;
(d) que após proceder à montagem/teste dos insumos, as empresas destinatárias
procederam à devolução das mesmas mercadorias ao estabelecimento da ora
recorrente, sendo tais operações acobertadas pelas correspondentes Notas
Fiscais de retorno;
(e) que, por se tratarem de operações de retorno de mercadorias que pertenciam a
ela própria, e que foram devidamente tributadas na saída para a simples
remessa, o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento industrial se credite
do imposto quando do seu recebimento em devolução ou retorno;
(f) que cumpriu todos os requisitos necessários, previstos no art. 231 do RIPI,
para que pudesse se aproveitar legitimamente dos créditos de IPI;
(g) que, pela simples análise dos documentos fiscais juntados aos autos, resta
claro que não há falar em “novas aquisições de insumos”, uma vez as
mercadorias elencadas nas notas de remessa e nas notas de retorno são as
mesmas, com as mesmas quantidades e mesmo valor de IPI informados;
(h) que o CARF decidiu recentemente, no Acórdão 3402-003.704, pela
possibilidade de aproveitamento dos créditos oriundos de operações de
retorno/devolução de mercadorias, mantidas com empresas optantes pelo
SIMPLES;
(i) que não se mostra razoável o entendimento de que não seria possível o
reconhecimento do crédito pleiteado em razão da não terem sido juntados aos
autos cópia do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, quando
todos os demais documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade comprovam que as mercadorias elencadas nas notas de
remessa e nas notas de retorno são as mesmas, com as mesmas quantidades e
mesmo valor de IPI informados;
(j) que a DRJ desconsiderou as informações contidas no RAIPI e nas Notas
Fiscais apresentadas pela Recorrente, sem sequer ter determinado a realização
de diligência ou intimado a ora recorrente para apresentar os documentos que,
no seu entendimento, possibilitariam a verificação de informações essenciais
ao reconhecimento do direito creditório pleiteado (como é o caso do livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque);
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

(k) que o dever do contribuinte é apresentar as provas que entende necessárias à
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida,
deve baixar os autos para realização de diligências in loco ou solicitação de
juntada de documentos; e
(l) que, caso se entenda que os documentos acostados ao presente processo
administrativo não são suficientes para a comprovação da existência do
crédito, deve, com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, ser
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da caracterização da operação: industrialização por encomenda ou
simples remessa / simples retorno?
A recorrente explica que “é empresa cujo ramo de atuação inclui, dentre
outras atividades, a fabricação de maquinaria agrícola e de construção”, e
que, no processo de fabricação dessas máquinas, “contrata outras
empresas para realizar a montagem e teste de determinadas partes que
comporão o produto final, enviando-lhes os insumos necessários para
tanto”.
Informa que “promoveu diversas dessas operações de simples remessa de
mercadorias a empresas optantes pelo SIMPLES”, que “as referidas
operações de saída foram classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas
não especificadas)” e que, em razão do que determina o RIPI, “efetuou o
destaque e a escrituração dos débitos de IPI incidente sobre tais
operações”.
E completa dizendo que “após proceder à montagem/teste dos insumos,
as empresas destinatárias procederam à devolução das mesmas
mercadorias ao estabelecimento da Recorrente, sendo tais operações
acobertadas pelas correspondentes Notas Fiscais de retorno”.
A DRJ, por sua vez, ao analisar a questão, entendeu que não havia
elementos no processo que permitissem caracterizar as operações como
industrialização por encomenda, especialmente porque os documentos
fiscais juntados aos autos (notas fiscais para retorno das mercadorias) não
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

demonstram se tratarem de operações desse tipo, mas sim “operações
puras de retorno de mercadorias”.
Como se percebe, há uma contradição no que expõe a recorrente. Ao
mesmo tempo em que diz remeter mercadorias para terceiras empresas
(optantes pelo SIMPLES) para que estas executem processo de
montagem e de testes, afirma recebê-las de volta como fruto de um
simples retorno.
Mas isso não é logicamente possível, uma vez que as mercadorias que
retornam após sofrerem um processo de industrialização (no caso
montagem) não são as mesmas que foram remetidas, sendo de se esperar,
na maior parte das vezes, que a classificação fiscal das mercadorias que
retornam seja diferente da classificação fiscal das mercadorias que foram
inicialmente remetidas.
Por isso que a DRJ, ao verificar que as Notas Fiscais de retorno, emitidas
pelas empresas optantes pelo SIMPLES, descreviam e classificavam as
mercadorias da mesma forma como remetidas pela recorrente, entendeu
que não havia elementos que permitissem caracterizar as operações como
industrialização por encomenda.
Assim, estamos diante de duas possibilidades. Ou o procedimento
descrito pela recorrente está correto e as operações se caracterizam como
industrialização por encomenda, hipótese em que as notas fiscais
emitidas pelas empresas optantes pelo SIMPLES para retorno das
mercadorias não refletem a operação realizada, ou a recorrente se
equivocou na descrição das operações e as mercadorias retornam no
mesmo estado em que foram remetidas, caracterizando um efetivo
retorno das mercadorias e um acerto na emissão dos documentos fiscais.
Sem ignorar as notas fiscais emitidas pelas empresas optantes pelo
SIMPLES, que mostram operações de retorno de mercadorias no mesmo
estado em que recebidas, particularmente entendo que estamos diante de
operações de industrialização por encomenda (montagem). A uma,
porque a própria recorrente enfatiza que “contrata outras empresas para
realizar a montagem e teste de determinadas partes que comporão o
produto final, enviando-lhes os insumos necessários para tanto”. A duas,
porque as mercadorias remetidas pela recorrente (pneu, roda e válvula
para pneu), quando reunidas, perfazem uma nova mercadoria. A três,
porque não haveria razão para que a recorrente, de forma reiterada,
remetesse mercadorias para terceiras empresas e as recebesse de volta no
mesmo estado.
Não obstante minha convicção sobre as operações realizadas pela
recorrente, é fato que há uma divergência em relação aos documentos
fiscais apresentados, que, inclusive, pautaram o julgamento realizado
pela DRJ. Por isso examinarei o direito creditório pleiteado pela
recorrente sob os dois enfoques: como se estivéssemos diante de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

operações de industrialização por encomenda e como se estivéssemos
diante de operações de simples retorno de mercadorias.
Das razões recursais relativas ao mérito
A recorrente defende que, por se tratarem de operações de retorno de
mercadorias que pertenciam a ela própria, e que foram devidamente
tributadas quando remetidas para as empresas optantes pelo SIMPLES
(simples remessa), o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento
industrial se credite do imposto quando do seu recebimento em
devolução ou retorno.
Afirma ter cumprido todos os requisitos necessários para o
aproveitamento dos créditos do IPI, previstos no art. 231 do RIPI/2010:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para operações de conserto, restauração, recondicionamento ou
reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
Diz que as notas fiscais que acobertaram as operações de devolução
“possuíam as informações referentes às operações originárias de remessa
(número da nota fiscal, data, valor da operação, razão de devolução e
imposto destacado) nos “Dados Adicionais””, o que atende ao disposto
no inciso I do art. 231.
Diz também ter cumprido todas as exigências estabelecidas no inciso II
do art. 231, destacando que: (i) fez menção de tratar-se de operação de
simples remessa nas vias das notas fiscais originárias; (ii) escriturou as
notas fiscais recebidas nos respectivos livros de Registro de Entradas e
Saídas; e (iii) manteve adequadamente os registros contábeis
demonstrando toda a operação.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

Contrapondo o entendimento da DRJ de que a ausência do livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque, ou outro sistema equivalente,
impossibilitaria a diferenciação de retorno de mercadorias de novas
aquisições de insumos, a recorrente argui que, “pela simples análise dos
documentos fiscais juntados aos autos resta claro que não há falar em
“novas aquisições de insumos”, uma vez as mercadorias elencadas nas
notas de remessa e nas notas de retorno são as mesmas, com as mesmas
quantidades e mesmo valor de IPI informados”.
Da análise do direito creditório, se industrialização por encomenda
Partindo da premissa de que estamos diante de operações de
industrialização por encomenda, onde a recorrente teria remetido
mercadorias para empresas optantes pelo SIMPLES, que, após processo
de montagem e de testes, teria lhe devolvido os produtos montados, é de
se reconhecer a inaplicabilidade do art. 229 do RIPI, que assim dispõe:
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial
Isso porque, na industrialização por encomenda, não há que se falar em
devolução ou retorno de mercadorias. O que se tem, nesse caso, é a
remessa, do industrializador para o encomendante, de um produto
distinto, inclusive com classificação fiscal distinta, daquele(s) recebido(s)
do encomendante.
Dessa forma, em se confirmando que se tratam de operações de
industrialização por encomenda, como a própria recorrente relata em suas
razões recursais, é de se negar o direito ao crédito do IPI pleiteado no
presente processo.
Da análise do direito creditório, se simples remessa / simples retorno
Por outro lado, se tomarmos como premissa que as mercadorias que
retornaram para a recorrente encontravam-se no mesmo estado em que
foram por ela remetidas para as empresas optantes pelo SIMPLES, o que
contraria o próprio relato apresentado no Recurso Voluntário, a
recorrente teria direito ao aproveitamento do crédito do IPI por força do
disposto no art. 229 do RIPI, acima reproduzido, desde que cumpridos
os requisitos previstos no art. 231 do mesmo diploma normativo.
E é nesse ponto que se trava o embate entre o que decidiu a DRJ e o que
defende a recorrente.
A DRJ afirmando ser ônus da recorrente a comprovação de que faz jus ao
direito que pleiteia, disse que a ausência no processo de cópia do livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou mesmo de cópia de
informações de algum sistema equivalente, não permite a apuração do
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

cumprimento dos requisitos previstos no art. 231 do RIPI, e por isso
ratificou as glosas dos créditos promovidas pelo Despacho Decisório.
A recorrente, por sua vez, sustenta ter cumprido “todos os requisitos
necessários para que pudesse se aproveitar legitimamente dos créditos de
IPI”.
Quanto à ausência de cópia do livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque no processo, que, segundo a DRJ, impossibilitaria a
Autoridade Fiscal de diferenciar retornos de mercadorias de novas
aquisições de insumos, a recorrente defende que, “pela simples análise
dos documentos fiscais juntados aos autos resta claro que não há falar em
“novas aquisições de insumos”, uma vez as mercadorias elencadas nas
notas de remessa e nas notas de retorno são as mesmas, com as mesmas
quantidades e mesmo valor de IPI informados”.
Sobre esse último ponto, sem entrarmos no mérito do que foi dito, é fato
que a DRJ afirmou que, “sem o livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque do contribuinte não há como a Autoridade Fiscal diferenciar
retornos de mercadorias de novas aquisições de insumos”. Mas o fez para
justificar a importância do requisito previsto na alínea “b” do inciso II do
art. 231 do RIPI. Mas isso não significa que o cumprimento do requisito
possa ser dispensado caso se comprove, por outros meios, que as
mercadorias que retornaram são as mesmas que foram anteriormente
remetidas.
O art. 231 do RIPI, corroborado pelo art. 234, é taxativo em afirmar que
o direito ao crédito do IPI está condicionado, entre outros, à escrituração
das notas fiscais recebidas no livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466.
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências:
..............................
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
..............................
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e
..............................
Art. 234. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-
se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do
art. 466 , com base na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará
referência aos dados da nota fiscal originária.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

É nesse sentido que foram prolatadas as seguintes decisões deste
Conselho, cujas ementas reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E
DO ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro
de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle
equivalente.
(Acórdão 3401-006.142, de 24/04/2019 – Processo no 10860.720961/2017-14 –
Relatora: Mara Cristina Sifuentes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2015
IPI. CRÉDITO. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DA
ESCRITURAÇÃO DAS NF NO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro
de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle
equivalente. O sistema adotado pela empresa apenas indica a data da emissão da
nota de devolução/cancelamento e o seu motivo, não constando o número das
notas de devolução cuja escrituração no sistema equivalente de controle de
estoque é exigida pelos artigos 231, II, 'b' e 234 do RIPI/2010 como
condicionante para o aproveitamento do crédito.
(Acórdão 3402-004.087, de 27/04/2017 – Processo no 10860.721673/201515 –
Relatora: Maysa de Sá Pittondo Deligne)

Então, de forma bastante objetiva, se as notas fiscais recebidas não foram
escrituradas no livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou,
conforme previsto no art. 466 do RIPI, em sistema equivalente,
independente de qualquer outra prova que possa ter sido trazido ao
processo, a recorrente não faz jus ao crédito do IPI previsto no art. 229
do RIPI.
E, conforme já antecipado no Acórdão recorrido, não foi trazida para os
autos cópia do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou
de informações de algum sistema equivalente, de tal forma que não foi
feita a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 231
do RIPI para o aproveitamento do crédito do IPI.
A questão que resta esclarecer é se este Colegiado deve ou não
determinar a baixa dos autos para a realização de diligência tendente a
certificar se houve ou não a escrituração das notas fiscais nos termos
previstos no RIPI, conforme pede a recorrente, de forma subsidiária, ao
final do Recurso Voluntário.
Nesse ponto, entendo que o processo não deve ser baixado em diligência,
uma vez que a jurisprudência deste Conselho é uníssona no sentido de
que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito o
ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de
demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
Além disso, não pode o princípio da verdade material, invocado nas
razões recursais, ser aplicado para suprir a inércia da recorrente,
transferindo para a fiscalização, ou mesmo para o órgão julgador, o ônus
que sabidamente é de quem apresenta o PER/DComp.
Observe-se que, a partir do momento em que tomou ciência do teor do
Acórdão recorrido, a recorrente teve pleno conhecimento das razões da
DRJ para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, e, mesmo
assim, não trouxe para o processo a cópia do livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, ou de informações de algum sistema
equivalente. O mínimo que se poderia esperar é que esse documento
tivesse sido apresentado juntamente com o Recurso Voluntário.
Também é preciso ser destacado que, se olharmos atentamente o Recurso
Voluntário apresentado, veremos que em nenhum momento a recorrente
afirma ter escriturado as notas fiscais recebidas no livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente. Ela
afirma ter cumprido os requisitos previstos no art. 231 do RIPI, “vez que
as notas fiscais de devolução foram corretamente preenchidas e,
posteriormente, devidamente escrituradas nos respectivos livros de
Registro de Entradas e Saídas do RAIPI”, e se preocupa em demonstrar
que os documentos presentes nos autos comprovam que as mercadorias
recebidas não são frutos de novas aquisições de insumos, mas nada
menciona em relação ao livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque.
Nesse sentido, mesmo se considerarmos que se tratam de operações de
simples remessa e simples retorno, é de se reconhecer que a recorrente
não logrou êxito em comprovar o cumprimento dos requisitos necessário
para o aproveitamento do crédito, de tal forma que deve ser negado o
direito ao crédito do IPI pleiteado no presente processo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902496/2014-14

Fl. 667
DF CARF MF
Original